Tribunal: STF
Processo: RE 656089
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-02
Data de publicação: 2012-02-02

Ementa:
EMENTA



    COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ARTIGO 18 DA LEI Nº 10.864/03. PESSOAS JURÍDICAS LISTADAS NOS §§ 6º E 8º DO ART. 3º DA LEI Nº 9.718/98. ALCANCE DA NORMA DO ART. 195, § 9º, CF. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.